Tribunal: TJSP
Processo: 1010076-93.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
MANDATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente, inexistente qualquer nulidade. 2. Se a apelante faz apenas um mero protesto genérico pela necessidade de realização de outras provas, não demonstrando a sua utilidade e pertinência para o deslinde do

Ementa:
MANDATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente, inexistente qualquer nulidade. 2. Se a apelante faz apenas um mero protesto genérico pela necessidade de realização de outras provas, não demonstrando a sua utilidade e pertinência para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 3. Evidenciado que a ré/reconvinte promoveu o ajuizamento de ação judicial em nome da autora/reconvinda sem autorização e com lastro em procuração que não foi assinada pela interessada, forçoso reconhecer a presença de danos morais. 4. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010076-
93.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VIVIANE MAZZO
DUARTE, é apelada LIRIZ GABRIELLE FELIPE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010076-93.2015.8.26.0114 -Voto no
2
Comarca: Campinas - 7a Vara Cível
Apte. : Viviane Mazzo Duarte
Apda. : Liriz Gabrielle Felipe
Juiz de 1o grau: Luis Mario Mori Domingues
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 47.320
EMENTA: MANDATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RECONVENÇÃO. 1. A sentença preenche os
requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de
forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente,
inexistente qualquer nulidade. 2. Se a apelante faz apenas um
mero protesto genérico pela necessidade de realização de
outras provas, não demonstrando a sua utilidade e pertinência
para o deslinde do feito, não pode ser reconhecido o
cerceamento de defesa. 3. Evidenciado que a ré/reconvinte
promoveu o ajuizamento de ação judicial em nome da
autora/reconvinda sem autorização e com lastro em procuração
que não foi assinada pela interessada, forçoso reconhecer a
presença de danos morais. 4. O valor do dano moral deve ser
aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere
enriquecimento, nem com insignificância, que o torne
inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 197/201 que julgou parcialmente procedente o pedido
principal, nos termos do artigo 487 do CPC para condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais em favor da autora, no montante de R$
15.000,00 (quinze mil reais), com atualização monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês,
desde o evento danoso. Em razão da sucumbência, arcará a vencida com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do total da condenação. De outro lado, julgou
improcedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinte ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010076-93.2015.8.26.0114 -Voto no
3
processual. Aponta, ainda, a nulidade da sentença, em razão da afronta aos
artigos 5o, incisos LIV e LV e 93, IX, da CF. Insiste na violação ao devido
processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Tece considerações sobre a
distribuição do ônus da prova no caso em comento. Aduz que não há
demonstração da outorga da procuração e dos supostos danos causados à
parte autora. Assevera que não há prova do nexo causalidade entre a conduta
que lhe é atribuída e o suposto prejuízo sofrido pela apelada, o que afasta
qualquer dever de reparar o dano, consoante entendimento doutrinário e
jurisprudencial consolidado. Discorda do montante arbitrado a título de
indenização que reputa excessivo, com nítida afronta aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Pede,
ainda,
a
procedência
do
pleito
reconvencional, pois foi a única prejudicada pelos fatos narrados no presente
feito.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Às fls. 226 foi determinado que a apelante
comprovasse a sua hipossuficiência ou recolhesse o valor do preparo.
É o relatório.
De plano, a questão concernente a gratuidade
processual pleiteada pela apelante restou decidida pelo Acórdão de fls.
275/279, sendo certo que a recorrente já efetuou o pagamento das despesas
relativas ao preparo do recurso de apelação.
No mais, não se vislumbra a alegada nulidade da
sentença por conta da ausência de fundamentação.
Isto porque, a decisão foi proferida em obediência
aos ditames legais e em consonância com o ordenamento jurídico vigente.
A sentença encontra-se formalmente perfeita e
preenche os requisitos dos artigos 489, do Código de Processo Civil, nestes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010076-93.2015.8.26.0114 -Voto no
4
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a
identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de
fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões
principais que as partes lhe submeterem".
Vale dizer que não é dado confundir fundamentação
concisa com ausência de fundamentação, esta sim passível de tornar nula a
sentença, por descumprimento de preceito constitucionalmente assegurado.
E, como já se decidiu, e, é óbvio dizer que:
"quando a Constituição e o inciso II do artigo 458 do Código
de Processo Civil dispõem sobre fundamentação da
sentença, não exigem extensão, mas que o juiz indique as
razões de seu convencimento" (Ap. s/ Rev. 690.801-00/2 - 11a
Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J.
16.12.2002).
Dessa forma, sem qualquer fundamento o pleito de
nulidade da sentença formulado pelo recorrente.
No mais, a apelante alega que houve cerceamento
de defesa, limitando a indicar, genericamente, a necessidade de oitiva das
partes envolvidas.
Assim, é certo que competia a interessada
demonstrar a necessidade e utilidade das provas que entendia como
necessárias, além da pertinência da dilação para o deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010076-93.2015.8.26.0114 -Voto no
5
E, se assim não o fez, inexiste qualquer razão que
justifique a anulação da sentença.
Superadas as preliminares, no mérito o recurso não
merece prosperar.
Neste ponto, bem andou o ilustre magistrado
sentenciante ao decidir pela procedência da ação principal e improcedência da
reconvenção, nos seguintes termos:
“A controvérsia na presente lide cingia-se em verificar se, de fato,
a autora contratou a requerida para o ajuizamento da ação de
revisão de contrato bancário, com pedido de liminar e
antecipação de tutela c.c. pedido de exibição de documentos (fls.
12/77).
No caso em comento, era imprescindível a realização de prova
pericial grafotécnica no documento de fls. 35, sob crivo do
contraditório, a fim de se atestar se a assinatura presente no
documento pertencia à autora, a qual alega não ter contratado os
serviços da requerida.
A procuração é um documento que, em regra, é feito pelo
advogado/escritório de advocacia e dado ao cliente para que este
lavre sua assinatura e outorgue poderes para o advogado atuar
em seu nome.
Nos presentes autos, não há razões para que se entenda que a
procuração não foi elaborada pela advogada, ora ré, para que a
cliente, ora autora, assinasse.
Dessa forma, tendo em vista o art. 429, inciso II do Código de
Processo Civil, o qual preceitua que: “Incumbe o ônus da prova
quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento”, cabia a requerida produzir a prova
que demonstrasse a veracidade de sua alegação, ou seja, que a
assinatura presente na procuração pertencia à autora.
No entanto, mesmo a ré tendo sido intimida (fls. 167, 174, 183 e
192) a custear os honorários da perícia, a qual atestaria se a
procuração é legal e se a assinatura ali exarada pertence à
autora, a requerida deixou de efetuar o pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010076-93.2015.8.26.0114 -Voto no
6
Desse modo, tendo em vista que a ré deixou que a prova se
tornasse preclusa, suas afirmações não podem ser provadas e,
com isso, os fatos narrados pela parte autora devem ser
entendidos como verdadeiros.
Ou seja, o fato de que a assinatura do documento de fls. 35 não
pertence à autora deve ser assumido como verdadeiro.
Assim, ante a ausência da perícia grafotécnica, a qual atestaria
que o documento de fls. 35 foi ou não assinado pela autora, é de
rigor a procedência da presente demanda.
Em vista do ocorrido, o pedido de danos morais é procedente.
(...)
No caso em tela, o abalo psicológico gerado à autora, adveio dela
ter descoberto que estava atuando, como polo ativo, em um
processo litigioso, do qual não tinha conhecimento, conforme
narrado por ela.
Referido processo foi ajuizado em seu nome pela requerida, que
atuou como patrona, por meio de uma procuração com assinatura
da requerente, mas que não foi por ela exarada.
Assim, a requerida utilizou do nome da requerente para postular
uma ação, bem como utilizou de documento com assinatura
fraudada, como fez crer ao não pagar à prova grafotécnica,
ocasionando, então, o abalo psicológico à autora.
Dessa forma, sopesadas as circunstâncias, bem como a
capacidade econômica da autora, entendo razoável que os
requeridos paguem à autora a importância de R$ 15.000,00, valor
esse que se mostra adequado a satisfazer o binômio
compensação x punição.
Ante a fundamentação acima é de rigor a improcedência do
pedido reconvencional feito pela requerida, haja vista que seu
pedido fundamentava-se no abalo que a ação principal trouxe à
sua imagem profissional.
No entanto, como o pedido da ação principal foi procedente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010076-93.2015.8.26.0114 -Voto no
7
fundamentação dada para o ingresso do pedido reconvencional
perde seu lastro.” (fls. 198/201)
Respeitada a combatividade da ilustre subscritora
das razões recursais, emerge claro dos autos que a demandada não possuía
legitimidade para representar a apelada em juízo.
Assim, como bem observado na sentença de
primeiro grau o conjunto probatório formado não dá amparo a versão trazida
pela ré em sua peça de defesa.
Na verdade, não há elementos que corroborem a
alegação da contratação dos serviços da causídica por parte da
autora/reconvinda, justificando-se a procedência do pedido indenizatório
formulado e a improcedência do pleito reconvencional.
Inegável
que
o
ajuizamento
de
demanda
patrocinada pela ré/reconvinte sem a devida autorização por parte da
autora/reconvinda constitui comportamento que nem por um momento se
coaduna com a prudência e a diligência necessárias à irresponsabilidade
almejada pela apelante, notadamente pelos danos que dele intuitivamente
poderiam advir à apelada.
Dessa forma, conforme acima já exposto, se a ré
não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que foi devidamente
autorizada pela autora a litigar em juízo, procede a demanda indenizatória.
E, para dimensionar a aludida reparação cabe ao
magistrado nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a
pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que
o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010076-93.2015.8.26.0114 -Voto no
8
socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des.
Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que
a indenização não pode ser
"nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"
(in Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
A respeito do tema preleciona SILVIO RODRIGUES
("Direito Civil", "Da Responsabilidade Civil", vol. 4, Ed. Saraiva, 2a ed., 1977,
pg. 199), que:
"Não são poucos os que proclamam ser tão melhor a lei
quanto menor poder conceder ela ao juiz; com efeito, abrir
largas portas ao julgador, para lançar mão da regra que ele
editaria se fosse legislador, é, ao ver de muitos, de grande
inconveniência."
Mas acrescenta:
"Ora, tal conselho nem sempre pode ser seguido, pois em
numerosíssimas hipóteses a regra de direito se reveste de
grande flexibilidade.
Ademais, quando o legislador confere ao juiz poderes para
fixar moderadamente uma indenização por dano moral, não
está ele conferindo a um homem o poder de fixar tal
indenização; em rigor, está conferindo ao Poder Judiciário
aquela prerrogativa, pois a decisão do juiz singular será
examinada pelas instâncias superiores e se aquela vier a ser
confirmada
em
apelação,
embargos
e
recursos
extraordinários, tal decisão decerto representará o sentir de
toda uma elite intelectual, representada pelo referido Poder
Judiciário. Não me assusta o argumento do excessivo poder
concedido pelo legislador ao juiz."
Em
suma,
levando-se
em
consideração
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010076-93.2015.8.26.0114 -Voto no
9
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, seu nível socioeconômico, a
indenização deve ser mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor
suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo autor, e,
ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
Por fim, para que não se alegue vício no presente
julgamento, com a procedência da ação principal movida pela
autora/reconvinda e condenação da ré/reconvinte ao pagamento de
indenização por danos morais, de rigor a manutenção de improcedência do
pleito reconvencional que buscava reparação pelo ajuizamento da ação
principal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela vencida para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica